Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706282-75.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: IVANA CASSIA XAVIER NERY DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A TR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que adotou a aplicação do IPCA-E como índice de correção em substituição à TR. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada (EDcl no AgInt no REsp 1571133/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018). 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 468 e 474, ambos do Código de Processo Civil/1973, e seus atuais equivalentes, 503 e 508, ambos do Código de Processo Civil/2002, sob o argumento de não terem sido observadas pela turma julgadora a coisa julgada e a preclusão da matéria relativa à aplicação da TR como índice de atualização dos valores a serem pagos. Afirma que o título judicial executado foi claro ao determinar que, conforme a regra do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009, até a data de expedição do precatório, a correção monetária do valor deve se dar com base no índice de correção da caderneta de poupança, e, depois, pelo IPCA-E. Acrescenta que o julgado impugnado diverge do entendimento firmado pelo STF no Tema 733 da repercussão geral (RE 730.462). Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta aos artigos 2o, 5o, incisos II, XXXVI e LIV, 37, caput, 100, §12, e 102, inciso I, alínea “a”, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre a inobservância da coisa julgada e da segurança jurídica. Aduz que a matéria é objeto de repercussão geral discutida no RE 1.317.982 (Tema 1.170/STF). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 503 e 508, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior, ressalvada a minha posição acerca do tema. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982-RG (Tema 1.170, Relator Ministro LUIZ FUX), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, RE 1.364.919, Rel. Ministra ROSA WEBER, RE 1.366.607, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Cumpre acrescentar que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Contudo, em face do cumprimento dos demais requisitos à admissão do recurso e, tendo em vista a ausência de regulamentação infralegal e jurisprudência pacífica na Corte Superior a respeito do tema, o exame acerca da relevância deverá ser realizado, no presente caso, pelo juízo natural. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025